Tribunal: TJPA
Processo: 0800369-43.2019.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800369-43.2019.8.14.0029

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: IZABEL SILVA BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0800369-43.2019.8.14.0029

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARACANÃ/PA

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

APELADO/APELANTE: IZABEL SILVA BORGES

ADVOGADOS:
EVA VIRGÍNIA MENDONÇA DE ABREU, BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES e DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM SIMPLES OU EM DOBRO, A DEPENDER DA DATA DO DESCONTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação cível interpostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e IZABEL SILVA BORGES contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de empréstimo consignado c/c indenização por danos morais e repetição de indébito. A sentença declarou a nulidade do contrato, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) verificar se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado;
(ii) analisar a correção do quantum fixado a título de indenização por danos morais e a forma de restituição dos valores indevidamente descontados;
(iii) examinar a necessidade de majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Cabe à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação do empréstimo consignado quando o consumidor nega sua existência, nos termos do art. 373, II, do CPC, e do art. 6º, VIII, do CDC, que prevê a inversão do ônus da prova nas relações de consumo.

4.

A ausência de apresentação do contrato assinado pelo consumidor e de comprovante de transferência dos valores do empréstimo para sua conta bancária caracteriza falha na prestação do serviço e justifica a declaração de nulidade da contratação.

5.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falha na prestação do serviço, incluindo fraudes praticadas por terceiros, conforme disposto no art. 14 do CDC e na Súmula 479 do STJ.

6.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a natureza do dano, a conduta da instituição financeira e o caráter pedagógico da reparação, sendo adequado o montante de R$ 3.000,00 fixado na sentença.

7.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, salvo se os descontos ocorreram após 30/03/2021, hipótese em que se aplica a repetição do indébito em dobro, conforme entendimento fixado pelo STJ no EAREsp 600663/RS.

8.

Os honorários advocatícios devem ser majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da autora em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A parcialmente provido para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra de forma simples, salvo nos casos de descontos realizados após 30/03/2021, em que se aplica a repetição do indébito em dobro.

10.

Recurso de IZABEL SILVA BORGES parcialmente provido para majorar os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
: 1. Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado quando o consumidor nega sua existência. 2. A ausência de contrato assinado e de comprovante de repasse dos valores caracteriza falha na prestação do serviço, justificando a declaração de nulidade da contratação. 3. A responsabilidade da instituição financeira por descontos indevidos em benefício previdenciário é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. 4. A indenização por danos morais deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da sanção. 5. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples, salvo para os descontos realizados após 30/03/2021, que devem ser restituídos em dobro, conforme entendimento do STJ. 6. O percentual de honorários sucumbenciais deve ser majorado em grau recursal, quando cabível, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; CC, art. 398; Súmulas 43 e 54 do STJ; STJ, EAREsp 600663/RS.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30/03/2021.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0002882-41.2016.8.14.0055, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 22/10/2019.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0010352-70.2011.8.14.0051, Rel. Des. Maria do Ceo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 27/05/2019.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
apelação cível
, interpostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e IZABEL SILVA BORGES
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
(PJe ID 18667966) a
ação declaratória de inexistência de empréstimo consignado c/c indenização por danos morais e repetição do indébito com pedido de antecipação de tutela
,

movida por
IZABEL SILVA BORGES.

Segue os fundamentos da sentença:

“
A parte autora alega que jamais firmou empréstimo consignado com o Requerido. Porém, notou a realização de descontos referente ao contrato n. 811123982 em seu benefício previdenciário. Tratando-se de prova negativa, caberia ao Requerido apresentar elementos probatórios quanto à celebração do negócio jurídico, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não foi feito, tendo em vista que não foi colacionada aos autos sequer a cópia do contrato. O documento de ID 12620249 apresentado pela parte autora, por sua vez, demonstra que o contrato de empréstimo consignado (n. 811123982), vinculado ao Requerido, foi inscrito no extrato de empréstimos consignados, bem como discrimina os valores dos descontos e a data de vigência. Todavia, como já mencionado, não foi comprovado pela parte requerida a realização do referido contrato. Tampouco foi acostado ao feito qualquer comprovante de disponibilização do numerário referenciado.
”.

Após, o dispositivo:

“Diante do exposto, JULGO parcialmente PROCEDENTES os pleitos autorais, para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC: a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado de n. 811123982, vinculado ao benefício previdenciário da parte demandante; b) CONDENAR o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora relativos ao contrato ora declarado nulo (contrato n. 811123982), devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, respeitada a prescrição quinquenal; c) CONDENAR o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ). Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”.

O banco/requerido interpôs recurso de apelação em face da sentença, argumenta no mérito a legalidade contratual e a inocorrência de danos morais (PJe ID 18667972). Ao final, requer:

“(...) a seja conhecido e provido o presente recurso, reformando-se a sentença, para, no mérito, ser julgada inteiramente improcedente a demanda. Caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, que a condenação seja reformada para afastar ou minorar o valor da indenização por danos morais. Caso assim entendam V. Exas., pela ocorrência de danos materiais, requer a redução do quantum a fim de que a restituição seja feita de forma simples.”.

Foram apresentadas contrarrazões pelo autor (PJe 18667980).

Por sua vez, o autor interpôs apelação cível pleiteando a reforma parcial da sentença, pois entende ser ínfimo o valor estipulado para danos morais, logo pleiteia a sua majoração, assim como a majoração dos honorários sucumbenciais (PJe ID 18553514).

Foram apresentadas contrarrazões pela instituição bancária, requerendo que seja denegado o seguimento do recurso (PJe ID

18667970).

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço dos recursos, pois são tempestivos e encontram-se presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecas.

Da apelação do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

De início, rememoro que o caso concreto versa sobre o contrato de empréstimo consignado de n°

811123982 não reconhecido pela autora, em seu benefício previdenciário.

A instituição financeira apelante pleiteia a reforma da sentença no que tange a legitimidade da contratação, a inexistência dos danos morais ou, subsidiariamente, a diminuição da quantia indenizatória.

Quanto ao pedido de reforma da decisão, alegando a legitimidade da contratação,
não assiste razão ao banco recorrente.

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que o autor nega ter celebrado, bem como o comprovante de pagamento em favor do autor, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente, não CABENDO à autor/apelado o ônus de comprovar a contratação do serviço.

Após análise dos documentos constantes nos autos, constata-se que a instituição financeira, não carreou aos autos o contrato que ensejou nos descontos debatidos.

Vejamos.

Com efeito,
observo que a instrução do feito passou pela observância do art. art. 373, I e II do CPC, cujo ônus do réu é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Além da legislação processual civil pátria, o Código de Defesa do Consumidor também deve ser observado no caso concreto, conforme enunciado da Súmula nº 297 do STJ.

Nesta linha, vejamos o art. 14, §3º, II do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§3º.
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

II –
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

Nesses termos, considerando que a relação jurídica é regida pelo direito consumerista, por previsão dos arts. 2º e 3º do CDC, em conformidade com a Súmula 297 do STJ, incumbia à Instituição Financeira, ora apelante
o ônus de provar a anuência da autora na relação contratual, contudo, assim não o fez,
não se desincumbindo do ônus que lhe competia, uma vez que, não apresentou o contrato debatido.

Assim, evidencia-se que
o banco
apelante não se desincumbiu de provar suas alegações de que o contrato em testilha
foi de fato realizado com a anuência do ora recorrente
.

Corroborando o exposto, ilustrativamente, cito os seguintes julgados pátrios:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO NO NOME DA AUTORA SEM SEU CONSENTIMENTO.

CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA CONDENAR O DEMANDADO A INDENIZAR À AUTORA A QUANTIA DE R$ 2.034,40 (DOIS MIL E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, REFERENTE ÀS PARCELAS DESCONTADAS, E R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

APELAÇÃO ONDE O RECORRENTE SUSTENTA PRELIMINARMENTE, A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. REJEITADA. NO MÉRITO, ALEGA A REGULARIDADE DO EMPRÉSTIMO, FEITO COM OBEDIÊNCIA A TODAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS; ALEGA AINDA INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS E EXORBITÂNCIA DO VALOR ARBITRADO, BEM COMO DA MULTA ARBITRADA. RECURSO IMPROVIDO.

I- PRELIMINAR DE COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

Alegação de que existem dois processos, sentenciados em 17/03/16, que possuem pedidos idênticos em contendas autônomas, visando obter o mesmo provimento jurisdicional. Alegação não comprovada. Dos dois números de processo indicados pelo recorrente, um se refere a outro empréstimo consignado, com valor diferente de parcela; o outro número se refere ao processo em questão. Coisa julgada não comprovada. Preliminar rejeitada.

II- MÉRITO: Não comprovação da regularidade do empréstimo. Ato ilícito.

Cabia ao demandado a comprovação da regularidade do contrato que alega ter celebrado com o autor, bem como comprovar que adotou todas as medidas para aferir a legitimidade do empréstimo. Evidências de fraude. Não comprova, igualmente, que o valor do empréstimo teria sido creditado ao autor.

III- Alegação de não comprovação do dano moral experimentado: a doutrina e a jurisprudência têm ensinado que o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização, independendo de prova de prejuízos e de reflexos ou repercussão patrimonial.

IV- Valor dos danos morais: a indenização deve levar em consideração a sua intensidade e deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito. Critérios rigorosamente observados. Valor de R$ 3.000,00(três mil reais) mantido.

V- Multa por descumprimento: Valor aumentado pela demora do recorrente em cumprir a decisão judicial. A proporcionalidade da multa por descumprimento de decisão judicial ou multa cominatória, também chamada de astreintes deve ser avaliada em vista da obrigação a que ela se refere, e não do montante acumulado em razão da resistência da parte em cumprir a determinação.

VI- Recurso conhecido e desprovido.”.

(2018.01563864-66, 188.640, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-10, publicado em 2018-04-20).

Registre-se, ainda, que as instituições financeiras respondem na forma objetiva, ou seja, independentemente de dolo ou culpa, pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme súmula 479
[1]
do STJ.

Esse também é o posicionamento dessa e. Corte.

“APELAÇÃO. CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL. CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. I – O cerne da discussão diz respeito a licitude dos descontos operados nos proventos do autor/apelado, em razão da realização de empréstimos consignados, bem como o cabimento de indenização por danos morais. Afirma a instituição financeira que estes se deram de forma legítima, sendo que o autor/apelado não reconhece tal contratação. II – Preliminarmente, aduz o recorrente ser ilegítimo para figurar no polo passivo, sob a alegação de que cedeu a outra instituição financeira o direito de crédito, decorrente dos empréstimos em questão. Não assiste razão ao recorrente, pois perante o consumidor deve prevalecer a teoria da aparência, que denota que as instituições financeiras se tratam de um grupo econômico. III – No caso em tela, resta verificada a ilegalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor/apelado, decorrente dos contratos de empréstimos fraudulentos, o que autoriza a condenação em danos morais, conforme preveem os artigos 186 e 927 do Código Civil. IV - Observando a particularidade do caso em apreço, no qual o autor/apelado se trata de um idoso que, atualmente, encontra-se com 101 anos de idade, e que teve, em seus proventos, descontos indevidos, decorrente de 07 (sete) empréstimos fraudulentos, a condenação em danos morais, estipulada pelo julgador singular, deve ser mantida, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). V - Recurso conhecido e desprovido”
. (TJPA - AC: 00028824120168140055 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 22/10/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE DE BANCO POR DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. DANO MORAL MANTIDO. APELAÇÃO ADESIVA PLEITEANDO A MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO. MANUTENÇÃO DA QUANTIA FIXADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. CUMPRIMENTO DO CARÁTER REPRESSIVO, PREVENTIVO E PEDAGÓGICO. SENTENÇA MODIFICADA APENAS NO QUE TANGE AO TERMO INICIAL DOS JUROS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SUMULA 54 DO STJ. JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS”
(TJ-PA - AC: 00103527020118140051 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 27/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 31/05/2019).

Assim, uma vez que competia ao banco apelante apresentar toda a documentação necessária à comprovação da efetivação relação jurídica e, uma vez não se desincumbindo de tal obrigação, não há que se falar em validade da contratação.

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade do banco para com a ocorrência da referida fraude,
fato que por si são suficientes para a manutenção do
decisum
proferido em sentença.

Quanto a indenização por danos morais, o apelante contesta o
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
, estabelecido em R$3.000,00. A instituição financeira requerida solicita a redução desse montante, argumentando que, no valor atual, configuraria um verdadeiro enriquecimento indevido.

No entanto, não há motivo para alterar a quantia fixada em primeira instância. É sabido que, em geral, a indenização deve ser proporcional à extensão do dano (artigo 944 do Código Civil).

Nos casos de danos imateriais, entretanto, há um elemento adicional a ser considerado na determinação do valor, que é o caráter pedagógico da punição. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para a quantificação da indenização por danos morais, deixando ao arbítrio do juiz a definição de um valor justo para compensar a dor sofrida pela parte prejudicada. Assim, na falta de parâmetros objetivos, é necessário estabelecer uma quantia que não seja insignificante a ponto de desconsiderar o sofrimento psicológico do demandante, nem tão alta a ponto de configurar um enriquecimento sem causa. Isso sem ignorar o caráter educativo em relação à parte causadora do dano, a situação financeira das partes e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Portanto, ao determinar o valor a ser pago como compensação por danos morais, o Judiciário deve considerar, além do aspecto compensatório, o efeito educativo da sanção, a fim de evitar a repetição de condutas semelhantes, o que poderia gerar instabilidade nas relações e na segurança jurídica como um todo. Não se trata de defender indenizações milionárias, mas sim de garantir que sejam eficazes em seu papel preventivo e educativo.

Considerando as diretrizes mencionadas e aplicando-as ao caso concreto para determinar a quantia indenizatória, é necessário levar em conta alguns aspectos relevantes: a) a condição econômica das partes envolvidas no litígio, sendo o autor beneficiário da justiça gratuita, enquanto a parte ré é uma instituição financeira de grande porte com capacidade econômica suficiente para suportar a obrigação; b) o caráter pedagógico da reparação, devido ao descaso com o lesado, o que pode incentivar um grande número de processos semelhantes; c) a reprovabilidade da conduta, que não só representa negligência, mas também falha na prestação de serviços; e d) o período em que o protesto indevido perdurou, desde a data do evento danoso até a exclusão, com a concessão da tutela de urgência pelo Juízo de origem.

Assim, considerando as particularidades do caso e a falta de prova de fatos mais gravosos ao cotidiano da parte autora, conclui-se que o valor fixado na sentença (R$3.000,00) está em conformidade com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite o reexame do valor dos danos morais em recurso especial, excepcionalmente, quando ínfimo ou exagerado. No entanto, no presente caso, a quantia indenizatória foi estabelecida pela instância ordinária de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade (STJ, AgIntAREsp 898.540/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 1º-12-2016).

Portanto, não há motivos para alterar o valor compensatório estabelecido, e a decisão combatida
deve ser mantida nesse aspecto
.

Sobre a irresignação quanto à restituição em dobro do indébito
, entendo assistir razão ao ora recorrente. Explico.

Em sendo verificada
a ausência da comprovação da contratação regular, é devida a desconstituição

do contrato e a devolução dos valores descontados, contudo este dar-se-á
de forma simples
, nos termos do art. 42 do CDC
, pelo índice INPC,
com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela - Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC),
de cujo montante poderá ser deduzido o valor recebido em sua conta em razão do empréstimo,
caso seja comprovado tal transferência em sede de execução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

No ponto, cabe salientar que
não se desconhece o entendimento atual do c. Superior Tribunal de Justiça
(
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020), no sentido de não exigir a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No entanto, registro que o STJ
modulou
os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento
. Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

Nesses termos, em havendo cobrança posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
paradigma,
autoriza-se a repetição do indébito em dobro, senão deve ocorrer na forma
simples.

Do recurso de Apelação Cível da Autora
IZABEL SILVA BORGES

Cinge-se a questão acerca da regularidade da sentença
a quo
no que se refere ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais e majoração dos honorários advocatícios.

Acerca do pleito de majoração do
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, este já foi enfrentado em linhas passadas e diante do explanado, entendo pela manutenção do valor arbitrado em primeiro grau.

Ademais, acolho parcialmente os argumentos da apelante no que concerne aos honorários advocatícios, uma vez que em atenção ao tempo despendido e o trabalho exigido dos procuradores que atuaram no feito,
inclusive em sede recursal
,
devem ser majorados
os honorários de sucumbência para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

Isto posto,
CONHEÇO
ambos os recursos e:

Referente a apelação do BANCO ORIGINAL S/A
:

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para
determinar que
a restituição
dos valores descontados, ocorra de forma simples,
nos termos do art. 42 do CDC,
com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC),
de cujo montante poderá ser deduzido o valor recebido em sua conta em razão do empréstimo,
caso seja comprovado tal transferência em sede de execução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora
.
Em havendo desconto posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
EAREsp 600663 / RS, autoriza-se a repetição do indébito em dobro;

Relativo ao recurso adesivo da autora
IZABEL SILVA BORGES
:
DOU-LHE PROVIMENTO
apenas para
majorar
os honorários de sucumbência
para o percentual de 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

No mais, mantenho a r. sentença.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Belém, 18/03/2025